Tribunal: TJDFT
Processo: 0007057-81.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA DE MENOR À AVÓ PATERNA. VIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPARTILHAMENTO NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO.
1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. Os conflitos que envolvem a guarda de menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. Assim, deve ser mantida a sentença que outorga a guarda unilateral da criança à sua avó paterna, a qual, segundo parecer técnico, reúne condições ao melhor interesse da criança.
3. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado, no entanto, não se mostra viável na hipótese examinada.
4. Apelação conhecida e não provida.